Tribunal: STJ
Processo: 0218480-48.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 922374 - GO (2024/0218480-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LEONARDO QUEIROZ PEREIRA BATISTA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE DO RÉU.
NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA NÃO COMPROVADA. MATERIALIDADE COMPROVADA.
CONDENAÇÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Comprovado nos autos que a conduta delitiva sobreveio à maioridade penal, o réu
é totalmente imputável.
2. Nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de
custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar
a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para
rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
Consequentemente, a quebra da cadeia seria a inobservância dos referidos
procedimentos, afastando a confiabilidade da prova produzida, tornando-a
eventualmente nula.
3. Se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado nenhum
comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às determinações contidas no art.
158-A do Código de Processo Penal, o seu reconhecimento, neste momento
processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático- probatório, o que,
como é sabido, não é possível na via do habeas corpus.
4. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de
desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido
pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e
das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA48381870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:21:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b156e723-e311-4c5a-b74a-ec0481bbe803

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48381870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:21:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b156e723-e311-4c5a-b74a-ec0481bbe803

AgRg no HABEAS CORPUS No 922374 - GO (2024/0218480-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LEONARDO QUEIROZ PEREIRA BATISTA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE DO RÉU.
NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA NÃO COMPROVADA. MATERIALIDADE COMPROVADA.
CONDENAÇÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Comprovado nos autos que a conduta delitiva sobreveio à maioridade penal, o réu
é totalmente imputável.
2. Nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de
custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar
a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para
rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
Consequentemente, a quebra da cadeia seria a inobservância dos referidos
procedimentos, afastando a confiabilidade da prova produzida, tornando-a
eventualmente nula.
3. Se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado nenhum
comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às determinações contidas no art.
158-A do Código de Processo Penal, o seu reconhecimento, neste momento
processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático- probatório, o que,
como é sabido, não é possível na via do habeas corpus.
4. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de
desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido
pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e
das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47663167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:18
Código de Controle do Documento: a42c1817-0b42-457e-abbf-3c943931524d

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO QUEIROZ
PEREIRA BATISTA contra decisão monocrática de minha relatoria, em que não
conheci de
impetrado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
habeas corpus
ESTADO DE GOIÁS, assim ementado (e-STJ fls. 5368-5369):
EMENTA:
APELAÇÕES
CRIMINAIS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. NÃO
OCORRÊNCIA.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
CONDENAÇÕES
MANTIDAS.
PENAS
REFORMULADAS.
JUSTIÇA
GRATUITA.
VIABILIDADE. ARBITRAMENTO HONORÁRIOS. COMPETÊNCIA JUÍZO
DE ORIGEM. 1. Lícita a quebra do sigilo dos dados telefônicos que embasou
a investigação e a consequente ação penal se decorrente de autorização
judicial devidamente fundamentada. 2. Mera alegação de quebra da cadeia
de custódia não tem o condão de nulificar o processo, tampouco o meio de
prova, quando não demonstradas supostas falhas, especialmente se
existentes outros elementos de convicção. 3. Idônea a utilização de prova
emprestada, realizada em outra investigação criminal, desde que
observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. 4.
Considerando ser o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, se a
continuação da prática se desenvolve após atingir a maioridade penal, não
há se falar em inimputabilidade. 5. Se suficientemente demonstradas as
efetivas atuações dos acusados na prática do crime de tráfico de
entorpecentes e associação para o tráfico, as condenações devem ser
mantidas. 6. Tratando-se de agentes primários, sem indicativos de
dedicação à atividade criminosa ou participações em organização criminosa,
é de se aplicar a causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33,
§4o, da Lei no 11.343/2006. 7. Faz jus ao benefício da justiça gratuita o
apelante representado ao longo do tramitar processual por defensor público
e que apresenta outros indicativos de hipossuficiência. 8. Apelos conhecidos,
sendo em relação ao primeiro, terceiro e último, desprovidos. No tocante ao
segundo e quarto, providos parcialmente. De ofício, para reduz-se a pena
em relação ao primeiro apelo, quando verificadas impropriedades na
dosimetria.
A parte agravante reitera os argumentos deduzidos no habeas
,
corpus
pugnando pelo acolhimento integral dos pedidos formulados (e-STJ fls.5578-5589).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Esta Corte de Justiça já firmou a compreensão de que o habeas corpus não
deve ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a
Documento eletrônico VDA47663167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:18
Código de Controle do Documento: a42c1817-0b42-457e-abbf-3c943931524d

hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Observar-se a respeito: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg
20/8/2024
27/8/2024
no HC n. 874.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
; AgRg no HC n. 918.177/SP, relator
13/8/2024
20/8/2024
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
19/8/2024
DJe de
; AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio
22/8/2024
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
26/2/2024
29/2/2024
AgRg no HC n. 912.662/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
; e HC n. 740.303/ES,
24/6/2024
27/6/2024
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
9/8/2022
16/8/2022
No caso em exame, não se verifica a ocorrência de ilegalidade flagrante apta
a superar esse entendimento.
Senão, vejamos.
Foi o paciente - com outros corréus - denunciado, em 14 de julho de 2022,
em razão dos seguintes fatos (e-STJ fls. 2267-2271):
Exsurge dos autos que, em datas não especificadas, mas durante o ano de
2021, nesta cidade de Anápolis/GO, os denunciados LUCAS HENRIQUE
DIAS CAETANO, MILTON NEVES DA ROCHA, DEYVES MARQUES
PEREIRA, EMILY RENATA CRUVINEL MIRANDA MAIA DE SOUZA,
LEONARDO QUEIROZ PEREIRA BATISTA, RAFAEL NEVES DE SOUZA,
VINICIUS FERREIRA DE SIQUEIRA, PEDRO PAULO BARROS DE
OLIVEIRA e ANA CAROLINA DE SOUZA CRUZ, conscientes e
voluntariamente, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou
não, tráfico ilícito de entorpecentes.
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas
condições supramencionadas, os denunciados LUCAS HENRIQUE DIAS
CAETANO, MILTON NEVES DA ROCHA, DEYVES MARQUES PEREIRA,
EMILY RENATA CRUVINEL MIRANDA MAIA DE SOUZA, LEONARDO
QUEIROZ PEREIRA BATISTA, RAFAEL NEVES DE SOUZA, VINICIUS
FERREIRA DE SIQUEIRA, PEDRO PAULO BARROS DE OLIVEIRA e ANA
CAROLINA DE SOUZA CRUZ, conscientes e voluntariamente, com intenção
de tráfico, ofereceram, adquiriram, guardaram, venderam, transportaram, sem
autorização e em desacordo com a determinação regulamentar, porções de
droga.
Denota-se, de antemão, que foi deflagrada a atividade investigativa a partir
do auto de prisão em flagrante de THIAGO PEREIRA DE QUEIROZ DOS
SANTOS e VANATHAN DIEGO MOREIRA PIRES. No ponto, destaca-se que
os acusados Thiago, vulgo “R7” e Vanathan, vulgo “Diel” já foram, inclusive,
condenados nos autos principais de n. 5267547.12 como incursos nas penas
do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei no 11.343/2006.
Subsequentemente, no transcurso das investigações, apurou-se dos
conteúdos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos em poder dos
acusados nos autos de Protocolo Judicial n. 5267547.12.2021.8.09.0006,
Documento eletrônico VDA47663167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:18
Código de Controle do Documento: a42c1817-0b42-457e-abbf-3c943931524d

autorizada judicialmente, que ambos travaram diálogos, habitualmente,
referente à mercancia de drogas e contavam com a colaboração de outros
envolvidos.
Denota-se do Relatório de Investigação Criminal que os investigados
integram associação ao tráfico liderada pelo investigado Pedro Paulo, vulgo
“Manchinha”, que é gerenciada pelo acusado Thiago; ressalte- se, inclusive,
que foi identificado que o acusado Thiago mantinha um grupo no WhatsApp
sob o nome de “Firma”, do qual eram integrantes: Vinícius Ferreira de
Siqueira, vulgo “Pezão” e Rafael Neves de Souza, vulgo “BBIBI”, por meio do
qual gerenciavam a trama criminosa.
Foram encontradas mensagens concernente à traficância de “peixe”, “óleo” e
“brau”, referindo-se, respectivamente, à cocaína, crack e maconha, e “corre”,
referindo-se à mercancia de drogas; ressai dos autos também que os
denunciados encaminharam fotografias e vídeo das drogas que estavam
sendo comercializadas.
Diante dessas informações e mediante autorização judicial deferida na
cautelar inominada criminal, no dia 15 de março de 2022, ocorreu o
cumprimento de mandados de busca e apreensão e sequestro dos valores
nas contas bancárias de diversos investigados, além do cumprimento de
mandados de prisões preventivas, sendo denominada “Operação Apocalipse”.
Foi possível verificar que os denunciados se associaram para a mercancia de
drogas, em um claro esquema utilizado para a disseminação dos
entorpecentes nesta cidade. Infere-se que o denunciado PEDRO PAULO,
embora permaneça recluso, comandava o esquema ilícito de tráfico de
drogas por meio de “recados”, que eram repassados à Thiago,
estrategicamente por meio de interpostas pessoas e até mesmo por meio de
sua advogada.
Demais disso, tem-se que a denunciada EMILLY RENATA é companheira de
Thiago e o auxilia na contabilidade e distribuição ilegal de drogas; apurou-se,
outrossim, que os valores arrecadados com a mercancia de entorpecentes
eram depositados ou transferidos à conta bancária de sua propriedade.
A denunciada ANA CAROLINA travou diálogos com Thiago por várias vezes,
ocasiões em que indicou pessoas para realizarem o transporte de
entorpecentes de Goiânia até Anápolis, além de adquirir drogas de Thiago.
Gize-se que LUCAS adquiriu entorpecentes para disseminação e
comercialização a outros traficantes e MILTON, além de participai do
comércio ilegal de drogas, é parceiro de Thiago na distribuição dos
entorpecentes.
Ressai dos autos que o denunciado DEYVES transportava as drogas de
Goiânia para Anápolis, recebendo, em contrapartida, parte da droga como
contraprestação pelos serviços, comercializando-as posteriormente. Também
foi possível, por meio da análise de diálogos travados por DEYVES e outro
indivíduo identificado como “Chevas”, que DEYVES adquiriu porções de
cocaína deste e, em outra ocasião, vendeu drogas, participando, pois,
ativamente da traficância de drogas neta cidade.
Documento eletrônico VDA47663167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:18
Código de Controle do Documento: a42c1817-0b42-457e-abbf-3c943931524d

O denunciado LEONARDO é irmão de Thiago, e identificado por ele como
“Leo Manin”, e participa da associação destinada ao tráfico; com efeito, ele
faz a intermediação das negociações, adquirindo e fornecendo drogas.
RAFAEL e VINICIUS, além de adquirirem drogas da organização criminosa,
também gerenciam a associação, atuando na negociação da aquisição dos
entorpecentes, bem como compartilham a contabilidade do tráfico.
Por derradeiro, ressalte-se que, no cumprimento das medidas de busca e
apreensão deferidas nos autos, foram flagrados outros ilícitos perpetrados por
parte dos denunciados, conforme se observa das cópias dos autos de prisões
em flagrantes carreados ao feito.
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS denuncia
LUCAS HENRIQUE DIAS CAETANO, MILTON NEVES DA ROCHA,
DEYVES MARQUES PEREIRA, EMILY RENATA CRUVINEL MIRANDA
MAIA DE SOUZA, LEONARDO QUEIROZ PEREIRA BATISTA, RAFAEL
NEVES DE SOUZA, VINICIUS FERREIRA DE SIQUEIRA, PEDRO PAULO
BARROS DE OLIVEIRA e ANA CAROLINA DE SOUZA CRUZ como incursos
no artigo 33, caput, em concurso material de crimes com o artigo 35, caput,
ambos da Lei n. 11.343/2006.
O paciente postula o reconhecimento de sua inimputabilidade, alegando que
era menor de idade na época dos fatos, bem como que houve a quebra da
cadeia de custódia.
O Tribunal de origem rejeitou tais alegações nos seguintes moldes (e-STJ
fls. 5380-5382):
Nas razões, a defesa suscitou a nulidade absoluta do processo pela
inimputabilidade do acusado que, à época dos fatos, era menor de 18
(dezoito) anos, nos termos do artigo 564, inciso II, do Código de Processo
Penal. Sustentou ausência de demonstração de que tenha praticado o crime
após a data de
.
22/05/2021
O acusado é nascido em
.
22/05/2003
A quebra do sigilo de dados bancários, a interceptação e quebra de dados
das linhas telefônicas e IMEI’s, a quebra de sigilo de dados telemáticos
/eletrônicos junto à empresa “Whatsapp Inc.”, Gerência de Segurança do Law
Enforcement bem como a quebra do sigilo das comunicações telefônicas e
IMEI’s dos acusados foram deferidas pelo período compreendido entre os
dias
até
.
01/01/2020
30/08/2021
A respeito do acusado ressai da representação da autoridade policial (mov.
01, arq. 01) que:
“(...) LEONARDO QUEIROZ PEREIRA BATISTA, irmão de THIAGO (vulgo
R7), é contumaz na prática de fatos que se subsumem ao crime de tráfico de
drogas, sendo que no dia 08 de março de 2.021, foi s u r p r e e n d i d o j u n
t o a W E L L I S G E L L E S A L V E S D E S O U Z A , transportando mais
de meia tonelada de drogas com origem no estado do Mato Grosso do Sul e
destino a cidade de Anápolis, conforme RAI 18710725, porém naquela
ocasião LEONARDO ainda era menor de idade. Atualmente, LEONARDO já
conta com idade superior a 18 (dezoito) anos, já que nascido em 22/05/2.003.
Verificou-se que LEONARDO se utiliza da linha telefônica no (62) 9.9309-
Documento eletrônico VDA47663167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:18
Código de Controle do Documento: a42c1817-0b42-457e-abbf-3c943931524d

9362, a qual está registrada em nome da genitora CARLA PEREIRA DE
QUEIROZ. Embora esteja registrada em nome da mãe, quem se utiliza da
mesma é LEONARDO, até porque o contato encontra-se registrado como
“Leo Manin”. Nas conversas trocadas entre LEONARDO e THIAGO fica claro
que LEONARDO ainda continua envolvido com o tráfico e que em geral faz
intermediação entre os traficantes de drogas a fim de facilitar aquisições de
entorpecente. Inclusive, LEONARDO chega a oferecer para THIAGO um
tablete de maconha, no valor de R$ 1.100,00, encaminhando foto da droga,
motivo pelo qual não restam dúvidas quanto à prática de tráfico de drogas
pelo mesmo. (...)”. Destaquei.
A alegação defensiva de que não restou comprovado a prática delitiva
por parte de Leonardo após a data de
, quando com 18 (dezoito)
22/05/2021
anos de idade completos, não merece prosperar.
Primeiramente, conforme destacado pela parecerista (mov. 841), a
magistrada evidenciou em sua sentença que os dispositivos telefônicos
apreendidos estiveram sob a custódia da autoridade policial e foram
disponibilizados para análise pela defesa técnica de todos os acusados.
Caso existisse evidência da menoridade do acusado Leonardo, à época dos
fatos, essa circunstância poderia ser facilmente comprovada pela defesa,
inclusive, antes mesmo da prolação da sentença condenatória, o que não
ocorreu.
Por outro lado, a extração dos dados telefônicos foram autorizadas pelo
período compreendido entre
até
. Portanto, mesmo
01/01/2020
30/08/2021
que o acusado fosse menor de idade no período anterior ao que completou a
maioridade (completada em
), há indicativo de que continuou
22/05/2021
envolvido na prática delitiva de tráfico de drogas.
Isso porque, em umas das fotos extraídas de conversas trocadas entre
Leonardo e Thiago (seu irmão/traficante), datada de
, observa-se
28/05/2021
que o acusado encontra-se em busca de ‘bala’ a ser adquirida no dinheiro, ou
de quem possa: “Bom dia manin C tem bala Não No dinheiro Ou sabe quem
te Tem” (mov. 01, arq. 03, fls. 111).
Dessa forma, considerando que a mencionada foto esteve disponível para a
defesa ao longo de toda a instrução processual e não houve evidências
contrárias indicando que o acusado cessou suas atividades no tráfico de
drogas antes de completar dezoito anos, especialmente porque, em
, buscou adquirir substâncias ilícitas de seu irmão ou de alguém
28/05/2021
indicado por ele. Não há, portanto, fundamentos para alegar a
inimputabilidade devido à menoridade do acusado.
Além disso, apesar de a inimputabilidade poder ser alegada em qualquer fase
do processo, a defesa não solicitou diligências para verificar as datas das
extrações de dados telefônicos. Nesta etapa do processo, tal medida não só
é inviável, mas também desnecessária, considerando a existência de uma
foto comprobatória datada de
, indicando a continuidade delitiva
28/05/2021
do acusado após completar 18 (dezoito) anos de idade.
Documento eletrônico VDA47663167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:18
Código de Controle do Documento: a42c1817-0b42-457e-abbf-3c943931524d

Assim, considerando ser o crime de tráfico de drogas de natureza
permanente, e demonstrado que após atingir a maioridade penal continuava
envolvido na prática delitiva, não há se falar em inimputabilidade, razão pela
qual, a preliminar deve ser afastada.
3.3 Quebra da cadeia de custódia
A defesa do acusado Leonardo sustenta, ainda, quebra da cadeia de
custódia, uma vez que as conversas acostadas aos autos – diálogos
extraídos do Whatsapp (fls. 108/111, volume 1 e fls. 109/111, volume 1) são
desprovidas de identificação precisa de data e registro inequívoco de
continuidade, o que viola o artigo 158-A, do Código de Processo Penal.
Vale reforçar que as fotos e os aparelhos telefônicos apreendidos das quais
foram extraídas estiveram sob custódia da autoridade policial e foram
disponibilizados para exame pela defesa técnica de todos os acusados.
Sendo assim, inegável que caberia à defesa formular quesitos e indicar
assistente técnico nos termos do artigo 159, § 3o, 4o e 5o, do Código de
Processo Penal, para esclarecerem a prova ou responderem a quesitos, o
que não foi feito em tempo oportuno. Restando preclusa a matéria arguida
somente no recurso apelatório.
Além disso, a mera alegação, sem demonstração de que as provas
(fotografias obtidas da extração de dados telefônicos) sofreram adulteração,
alteração na ordem cronológica ou qualquer outro tipo de intervenção
humana, não enseja nulidade, especialmente quando há outros elementos de
convicção nos autos a propiciar o juízo de admissibilidade da acusação.
Logo, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.
Desse modo, verifica-se que a extração dos dados dos aparelhos celulares
perdurou até 30.08.2021, havendo provas de que o adolescente praticava o
crime de tráfico de drogas após completar dezoito anos (22.05.2021), que
foram citadas no acórdão impugnado.
Além disso, a defesa obteve acesso a todos os dados extraídos
dos celulares, pelo que a questão etária, se fosse o caso, poderia ter sido
facilmente comprovada nos autos de origem pelas datas dos diálogos,
contudo, sequer solicitou diligências nesse sentido.
Ademais, da leitura do trecho transcrito, não foi verificado vício capaz de
anular as provas no atual momento processual, especialmente porque o
paciente não comprovou qualquer alteração ou irregularidade nas fotografias
(
)
obtidas da extração de dados telefônicos, tendo prints
apresentado questionamento genérico.
Aliás, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que é
necessária a valoração integral do conjunto probatório, após a instrução
processual, para que se possa verificar a ocorrência ou não de quebra da
cadeia de custódia capaz de invalidar as provas produzidas.
Nesse contexto, a alteração da conclusão das instâncias originárias
demandaria o revolvimento do acervo fático e probatório dos autos,
providência inviável na via do habeas corpus.
Nesse sentido (grifo nosso):
Documento eletrônico VDA47663167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:18
Código de Controle do Documento: a42c1817-0b42-457e-abbf-3c943931524d

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DA PROVA.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA PARA RESPALDAR A CONDENAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, considera-se
cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para
manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou
em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu
reconhecimento até o descarte. Consequentemente, a quebra da cadeia seria
a inobservância dos referidos procedimentos, afastando a confiabilidade da
prova produzida, tornando-a eventualmente nula.
2. Consoante jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, "as
irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo
magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir
se a prova é confiável." (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de 1o/2/2022).
23/11/2021
3. Diferentemente do ocorrido no precedente citado pelos agravantes (RHC n.
143169-RJ), não há nenhum elemento demonstrativo de que que houve
adulteração da prova ou de que houve alguma interferência na sua produção
a ponto de invalidá-la.
4. Não existe obrigatoriedade de a extração de dados ser realizada por perito
oficial. De fato, "[o] art. 158-C, [...], estabelece o perito oficial como sujeito
preferencial a realizar a coleta dos vestígios" (HC n. 653.515/RJ, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
23/11/2021
).
1/2/2022
5. Se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado
nenhum comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às
determinações contidas no art. 158-A do Código de Processo Penal, o seu
reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento
do conjunto fático- probatório, o que, como é sabido, não é possível na via do
habeas corpus.
6. As capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios a
respaldarem a condenação, que foi calcada também em outros meios de
prova.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 914.418/RS, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
2/9/2024
6/9/2024
.)
Ademais, a via estreita do
não se coaduna com o pedido de
habeas corpus
absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito
sumário de sua cognição.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO
Documento eletrônico VDA47663167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:18
Código de Controle do Documento: a42c1817-0b42-457e-abbf-3c943931524d

DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de
absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se
desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o
reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos,
procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito
célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
[...]
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 1o/7/2024, DJe de
– grifo próprio.)
3/7/20 24
Do trecho acima transcrito, verifica-se que a decisão atacada restou
suficientemente fundamentada, embora no sentido contrário ao defendido
pelo agravante. Entretanto, ausente elementos a modificar o que restou
decido.
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça,
do
não conheço
habeas corpus.
Da leitura da decisão transcrita verifica-se que persistem os fundamentos
nela descritos
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47663167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:18
Código de Controle do Documento: a42c1817-0b42-457e-abbf-3c943931524d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 922.374 / GO
Número Registro: 2024/0218480-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
54538910420218090006
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: LEONARDO QUEIROZ PEREIRA BATISTA (PRESO)
CORRÉU
: DEYVES MARQUES PEREIRA
CORRÉU
: MILTON NEVES DA ROCHA
CORRÉU
: EMILLY RENATA CRUVINEL MIRANDA MAIA DE SOUSA
CORRÉU
: RAFAEL NEVES DE SOUZA
CORRÉU
: ANA CAROLINA DE SOUSA CRUZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA48336041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:02
Código de Controle do Documento: cf80dde0-b6b0-48e7-852b-d77980315d3a

AGRAVANTE : LEONARDO QUEIROZ PEREIRA BATISTA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:02
Código de Controle do Documento: cf80dde0-b6b0-48e7-852b-d77980315d3a